Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-10.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003506-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GLAUCIA SPINOLA BARBOSA - CPF: 594.792.991-00 (RECORRIDO), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DO VOO. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO AERONAUTICO BRASILEIRO. AFASTADA. MÉRITO. RESTRIÇÕES OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS. REALOCAÇÃO. ATRASO DE 21 (
VINTE E UMA
) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 290647858 – reclamação nº 1003506-10.2025.8.11.0001 – 5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
), que deferiu o pedido inicial, com dano moral no valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
).

- PRELIMINAR.

- da aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica (
voo nacional
) e Convenção de Montreal (
voo internacional
).

Em se tratando da pretensão indenizatória (
dano material/moral
), decorrente de má prestação do serviço de transporte aéreo de passageiro, resta assim a conclusão.

. VOO NACIONAL

No caso, em tese, há aparente conflito de normas, ou seja, duas legislações disciplinando o mesmo tema (
Código Brasileiro da Aviação e Código de Defesa do Consumidor
).

Ocorre que, tratado a matéria em debate de relação de consumo, adota-se o princípio da especialidade, ou seja, o CBA é anterior à CF/1988, bem por isso, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva nas relações de consumo, especialmente quando confere especial proteção ao polo hipossuficiente da relação (
o consumidor
), acolhidas no CDC. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - REsp n. 1.281.090/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 7/2/2012 - DJe 15/3/2012
) e (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1005723-71.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/8/2023 - DJE 28/08/2023
).

. VOO INTERNACIONAL

Havendo debate sobre fato ocorrido em voo internacional, aplicável a Convenção de Montreal, quanto ao dano material pretendido, conforme Tema 210/STF. Precedentes. (
STF – RE nº 636.331/RJ – Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 – DJE 13/11/2017
) e (
STF – RE/Ag nº 766.618/SP – Rel. Ministro Roberto Barroso – j. 25/05/2017 - DJE 13/11/2017
).

Resulta, por isso, a conclusão de que no transporte aéreo internacional, o dano material, está regido pela Convenção de Montreal recepcionada pelo Decreto nº 5.910/2006. De outro lado, o dano moral não é alcançado pela referida Convenção.

No caso, não se desconhece o julgamento monocrático ocorrido no RE nº 351750 EDV/RJ, em 13/04/2018, tendo como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, no qual, foi submetido o dano moral à Convenção de Montreal. Porém, evidentemente divorciada a decisão da regra de repercussão geral, anteriormente reconhecida pela própria Corte Suprema.

Nesse sentido:

“Tema: 1240/STF: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023.”

Assim sendo, rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

O voo de retorno da Recorrida estava originalmente marcado para
o dia 9/1/2025, com saída às 16h10, conexões nas cidades de Belo Horizonte-MG e em Guarulhos-SP e chegada em Cuiabá-MT às 1h10m do dia 10/1/2025 (
id. 290647393
).

Após o Cancelamento, a Autora/Recorrida foi realocada em novo voo, gerando atraso de 21h, na chegada ao destino.

A Recorrente, do seu lado, justificou o atraso/cancelamento, sem maiores detalhes, em razão da ocorrência de “manutenção não programada” na aeronave. Contudo, ainda que tenha ocorrido, não a exime da responsabilidade pelo contrato, no mínimo, em relação à assistência integral.

- da responsabilidade da Empresa Aérea.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e
(
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a
assistência integral (
art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC
). Precedentes. (
STJ – 3ª T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
);
(
TJSP – 19ª CDPv – RApC nº 1030576-53.2022.8.26.0562 – relª. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023
);
(
TJMT – TRU – RI nº 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014
);
(
TJSP – 2ª TR/Campinas – RI nº 1009839-78.2023.8.26.0114 – relª. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024
); (
TJSP – 3ª TR/Campinas – RI nº 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024
) e
(
TJMT – TRU – RI nº 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
).

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”
(
Resolução nº 400/2016-ANAC
).

Assim é a recomendação da Agência Nacional de Viação Civil – ANAC:

“Nos casos de atraso e cancelamento de voo, o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e hospedagem. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam o voo, atendendo às suas necessidades imediatas. Mas atenção, a assistência não será devida se a alteração no voo for decorrente do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades. A assistência é oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso ou o cancelamento, conforme demonstrado a seguir:

- A partir de 1 hora: Facilidades de comunicação (internet, telefonemas etc.).

- A partir de 2 horas: Alimentação (voucher, refeição, lanche, bebidas etc.). Grifei.

- A partir de 4 horas: Hospedagem (obrigatório em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto. O Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.

Se o atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará por esse tempo) ou se houver cancelamento de voo, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de reembolso integral ou de reacomodação em outro voo disponível.”

(
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/passageiros /atrasos-cancelamentos-pretericao-e-assistencia-aterial#:~:text=Se%20o%20atraso %20for%20superior,reacomoda%C3%A7%C3%A3o%20em%20outro%20voo%20dispon%C3%ADvel
.).

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3ª T - REsp 1698758/PR – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
); (
STJ – 4ª T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
); (
STJ – 3ª T - REsp n. 1.584.465/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de “fortuito interno/externo”, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s. 12º, § 1º e 21 da Resolução 400/2016-ANAC
), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (
art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC
).

No caso, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, já que só a alegação de
“manutenção não programada”
, no caso concreto, não se mostra suficiente, e mais, da precária/inexistente prestação de assistência, tudo em ambiente estrangeiro, possível o reconhecimento da pretensão inicial, para manter a sentença recorrida, no tema.

- do valor do dano - adequação.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 7.000,00 (
sete mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

As despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), não podendo a condenação ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
adequar o valor do dano moral em R$ 7.000,00 (
sete mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei nº 14.905/24 e REsp. nº 1.795.982/SP, a partir da sentença de arbitramento (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais;
1.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025